Tribunal: TJES
Processo: 0011053-73.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011053-73.2016.8.08.0048

APELANTE:

ECOVILA EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADOS:
ALEIDA CASAGRANDE

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:

PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. MÉRITO.
DISTRATO CONTRATUAL. JULGAMENTO “
ULTRA PETITA”
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CLÁUSULA PENAL.
DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Não deve ser conhecida
a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
quando a matéria se confund
ir
com o mérito da causa.

2.

Nos termos do art.
141 e art.
492 do Código de Processo Civil, ocorre julgamento
ultra
petita
quando o juiz
concede
quantidade superior a que lhe foi demandada.

3.
O julgame
n
to antecipado da lide poderá
ocorrer
quando a questão de mérito, de direito ou de fato,
prescindir de dilação probatória
devido à
suficiência de provas documentais aptas à comprovação do direito discutido em juízo,
bem como
quando o magistrado
reputar a produção de novas provas como

inúteis ou desnecessárias
.

4
.
Admite-se a inversão do ônus da prova quando a tese autoral possuir verossimilhança com os fatos narrados e provados por documentos contantes na inicial, bem como a desproporção das forças entre os litigantes evidenciar a
vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica.

5
.
N
a
ausência de cláusula penal no contrato, havendo distrato entre as partes, não é possível a aplicação da Tese 971 e do
REsp 1.614.721, ambos do STJ, posto que
ta
l
entendimento

será
utilizad
o

no
caso de inadimplemento

contratual e não n
a hipótese
de distrato.

6
.
É cabível a compensação por danos morais quando restar configurada
uma situação extraordinária capaz de demonstrar que o
distrato
contratual

gerou
ao consumidor
um
abalo extrapatrimonial capaz de superar
os
aborrecimentos cotidiano
s
.

7. Não bastasse o transcurso de tempo entre a assinatura do pacto e o distrato (cerca de 1 ano e meio), a recorrente sabia, desde o início das tratativas, que o imóvel seria construído sobre um terreno que não era de sua propriedade, o que agravou sobremaneira o risco de não conseguir cumprir o contrato, o que de fato veio a ocorrer, daí porque resta evidenciado o seu dever de indenizar o prejuízo de ordem moral sofrido pela recorrida.

8. B
alizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste
E
g. TJES, e considerando as especificidades
do caso
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento,
é
razoável
a readequação d
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
para
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
P
rimeira
C
âmara
C
ível do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto constante do acórdão
.

Vitória/ES, 12 de julho de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011053-73.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ECOVILA EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: ALEIDA CASAGRANDE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. MÉRITO.
DISTRATO CONTRATUAL. JULGAMENTO “
ULTRA PETITA”
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CLÁUSULA PENAL.
DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Não deve ser conhecida
a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
quando a matéria se confund
ir
com o mérito da causa.

2.

Nos termos do art.
141 e art.
492 do Código de Processo Civil, ocorre julgamento
ultra
petita
quando o juiz
concede
quantidade superior a que lhe foi demandada.

3.
O julgame
n
to antecipado da lide poderá
ocorrer
quando a questão de mérito, de direito ou de fato,
prescindir de dilação probatória
devido à
suficiência de provas documentais aptas à comprovação do direito discutido em juízo,
bem como
quando o magistrado
reputar a produção de novas provas como

inúteis ou desnecessárias
.

4
.
Admite-se a inversão do ônus da prova quando a tese autoral possuir verossimilhança com os fatos narrados e provados por documentos contantes na inicial, bem como a desproporção das forças entre os litigantes evidenciar a
vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica.

5
.
N
a
ausência de cláusula penal no contrato, havendo distrato entre as partes, não é possível a aplicação da Tese 971 e do
REsp 1.614.721, ambos do STJ, posto que
ta
l
entendimento

será
utilizad
o

no
caso de inadimplemento

contratual e não n
a hipótese
de distrato.

6
.
É cabível a compensação por danos morais quando restar configurada
uma situação extraordinária capaz de demonstrar que o
distrato
contratual

gerou
ao consumidor
um
abalo extrapatrimonial capaz de superar
os
aborrecimentos cotidiano
s
.

7. Não bastasse o transcurso de tempo entre a assinatura do pacto e o distrato (cerca de 1 ano e meio), a recorrente sabia, desde o início das tratativas, que o imóvel seria construído sobre um terreno que não era de sua propriedade, o que agravou sobremaneira o risco de não conseguir cumprir o contrato, o que de fato veio a ocorrer, daí porque resta evidenciado o seu dever de indenizar o prejuízo de ordem moral sofrido pela recorrida.

8. B
alizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste
E
g. TJES, e considerando as especificidades
do caso
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento,
é
razoável
a readequação d
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
para
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
P
rimeira
C
âmara
C
ível do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto constante do acórdão
.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Aduz a recorrente a existência de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, dada a ausência de oportunidade para produção de provas expressamente requeridas.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível

interposta
por
ECOVILA EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença de fls. 148/150, proferida pelo MM.
J
uiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente o pleito autoral em Ação de Cobrança movida por
ALEIDA CASAGRANDE
.

A
apelante sustentou
a existência de julgamento
ultra petita
,
ante a

sentença

ter
condenado ao pagamento de

todo o valor
pago
pela autora -
importe
dado
em forma de
entrada e
demais
parcelas -

ao passo que
esta
teria
pleiteado
, apenas,
a
corr
eção
e atualiza
ção d
o
valor
já
devolvido,
além da
compensa
ção

d
os juros.

Ao examinar a peça inicial (fls. 18), constata-
se
que os pleitos autorais
consistiram
em
:

Seja a Requerida condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula 53 do contrato de compra e venda da unidade habitacional em comento, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do imóvel;

Seja a Requerida condenada a corrigir e atualizar o valor já devolvido, compensando a requerente nos juros e na correção monetária cabíveis na espécie;

Seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A
o sentenciar o feito, o MM. Juiz
a quo

entendeu
por bem em
:

CONDENAR a requerida ao pagamento
à
parte autora da multa rescisória de valor equivalente a 10% (dez por cento) do preço de venda do imóvel atualizado, conforme cláusula 53, alínea d" do contrato particular de promessa de compra e venda;

CONDENAR a requerida ao ressarcimento de todo o valor despendido pela autora - R$ 28.849,35 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), o qual deverá ser atualizado pela taxa CUB desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Apurado o valor devido, deste deverá ser descontado a monta de R$ 27.353,38 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e trinta e oito centavos) já pagos pela ré à demandante;

CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais à parte autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Examina
ndo os autos, observo

que
o
MM. Juiz de primeiro grau
entendeu por bem
em
conden
ar
a
recorrente a
o pagamento
de valor que
sequer foi objeto dos pedidos feitos na exordial.

Dessa maneira
,
o
comando objurgado afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) por ser
ultra
petita
,
de modo que
passível de
nulidade,
ainda que
parcial.

Neste ponto
, convém registrar que, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato
exame de mérito
da demanda,
o que passo a fazer
.

Compulsando os autos, verific
o
que a autora realizou o pagamento
da quantia
de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) a título de sinal e R$ 22.549,35 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
correspondente ao montante
das

parcelas
mensais (fl. 113)
.

No caso, o
distrato somente abarcou a devolução do importe relativo
às referidas
parcelas
mensais
, acrescido de atualização
monetária
até a data d
a
assinatura (28/07/2014),

pelo indicador CUB,
sem previsão
d
a

correção monetária
sobre
o valor vincendo.

P
or isso
,
buscando sanar o vício do julgamento
ultra petita
,
entendo que
a
apelante
dev
e
restituir à autora/apelada a quantia de

R$ 22.549,35 (vinte e dois mil,
q
uinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos),
corrigida
mês a mês até o
total adimplemento
, pelo indexador CUB,
assim como incidindo
juros
moratórios
de 1% a partir da citação
.

Do montante deverá ser descontado o valor já pago pela construtora à
apelada
,
n
o
total de R
$ 27.353,38 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos),
com vistas a evitar possível enriquecimento ilícito
.

Su
perado este ponto, a
recorrente
afirma

a existência de
nulidade d
a
sentença
devido

a
o julgamento antecipado
da lide
ter abreviado a
produção probatória,
sem oportunizar
o efetivo exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Calha registrar que o

julgamento antecipado da
lide
não configura cerceamento de defesa
quando o juiz
reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento (CPC, art. 355, I).

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

[...] 4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos”. [...]”. (REsp 1656182/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 14/10/2019).

E
mais.
Por ser
o
destinatário da prova
produzida nos autos
, o magistrado deve indeferir as
medidas
inúteis e

mesmo
desnecessárias (CPC, art. 371).

Compulsando
os autos, verifica-se que
as questões deduzidas pel
a

apelante
são
passíveis de apreciação mediante análise
da prova documental
juntad
a

ao feito
, sendo desnecessária a produção de
outr
o
s

elementos probatórios
.

Nesse viés
,
possível ver que
a petição inicial foi

carreada
com

cópia dos pagamentos feitos para quitação do imóvel,
cópia dos extratos bancários,
que demonstram os depósitos
recebidos

e
aqueles porventura faltantes
(
f
ls.
55
/69
)
e

a
reclamação
feita a
o PROCON
devido a
os atrasos no pagamento
da
restituição
por parte da recorrente
(fls. 70/71).

Já em sede de
contestação, foram apresentados
o
comprovante do
distrato (fls. 109/111),
uma
planilha com o montante pago pela autora,
ora apelada
(fl. 113
) e
outra
planilha referente aos valores devolvidos
por ela
(fl. 112).

Assim, não
é possível constatar
qualquer prejuízo
inerente ao exercício da a
mpla defesa ou
d
o contraditório
com relação à

empresa
recorrente
.

Observo
, ainda, que
se
i
nsurge
a apelante
quanto à aplicação da regra d
a inversão do ônus da prova,
uma vez que
a consumidora não seria
hipossuficiente,
pois trabalha como bancária e possui conhecimento sobre contratos
.

No caso
,
verific
o a
clara aplicabilidade
das regras
do Código de Defesa do Consumidor
no caso em questão
, eis que, ao
firmar o
contrat
o

de
compra
e venda de
imóvel
,
a
autora/
apelada,
com base na teoria finalista,
invest
iu-se

d
a qualidade de destinatári
a
fina
l
do serviço
de construção
prestado pela fornecedora
.

Friso que a
o consignar que o prestador de serviço só não responderá
pelos danos causados ao consumidor
quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14,
do CDC
,
o tipo legal em questão
imp
ôs
àquele,
de modo

op
e
legis
,
a inversão do
ônus probatório.

Nesses termos, já decidiu o C
olendo

Superior Tribunal de Justiça
:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS.
[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; dje 28/05/2020).

A
ssi
m, a aplicação da inversão do ônus probatório é imediata, pois decorre de lei, não havendo que se falar

em equívoco
por parte do
juízo
a quo
.

Ainda que assim não o fosse, a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas pel
a

apelante
nos autos de origem, bem como a hipossuficiência dest
a
em relação à
apelada
.

Por este
motivo se admite a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Superado mais este ponto, a
lega
a

apelante

a
ausência de aplicação da tese do Tema
Repetitivo
971 do STJ
e do
entendimento do STJ no REsp 1.614.721,
no sentido de
fixar a
indenização por inadimplemento
com base na
cláusula penal.

Apesar da insurgência da recorrente,
c
onforme
acertadamente
decidido
pela r. sentença,
d
o contrato de promessa de compra e venda (fls. 25/35) não
há

previsão de cláusula penal,
daí porque não
há que se falar na sua utilização para fins de
quantificar a indenização pelo distrato.

Outrossim,
no caso em exame,
não decorreu mero inadimplemento na relação contratual e sim um distrato, em que ambas partes concordaram em dissolver o contrato anteriormente firmado.

Com base nisso
,
entendo por bem em
mante
r
a sentença
no que conservou a a
plica
ção d
a cláusula
contratual

n
°

53, alínea “d”, do contrato de promessa de compra e venda
firmado entre os litigantes
,
a fim de que
a indenização
devida pela recorrente à recorrida

tenha como
base a
multa rescisória
prevista contratualmente
no equivalente a 10% (dez por cento) do preço atualizado
d
e venda
do imóvel
.

Por derradeiro, sustentou
a recorrente
ser
indevida

a condenação por dano
s
mora
is
,
eis que ausentes os elementos capazes de
evidenciar o deve de indenizar
.

É
cediço que o consumidor
deve ser indenizado pelos
danos morais quando observados:
a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro,
conforme prescreve o art. 14, do CDC.

In casu
,

os fatos
ensejadores do pedido
levam
a entender que
após
um ano e meio
da assinatura do contrato de compra e venda
,
e restando
apenas

cinco
meses
do tempo previsto
para a
entrega da obra,

a
empresa
apelante
informou,
por meio de uma preposta, que o terreno onde seria
construído o imóvel adquirido pela recorrida
não era
de propriedade
da construtora,
assim como se
encontrava com dificuldades financeiras
.

Oportuno salientar que a ocorrência de dano a terceiros era previsível para
a
apelante, porquanto
negociou
um imóvel, por meio do
contrato de promessa de compra e venda,
a ser edificado
em terreno que sequer era de sua propriedade.

Com isso, entendo que a apelada
teve

frustradas
as
su
as
legítimas
expectativas
de
aquisição d
e um

imóvel
próprio,
mesmo adimplindo com todas as obrigações pactuadas junto à recorrente.

Como
se
depreende,
seja pelo decurso do tempo entre a assinatura do contrato e o distrato, seja pela ausência de informações prévias por parte da recorrente acerca da das reais condições da obra e da existência de circunstâncias capazes de prejudicar o bom desenvolvimento do contrato, constato que restou
configura
da
situação extraordinária capaz de demonstrar
ter a apelada experimentado
abalo
de ordem
extrapatrimonial capaz de superar
os
aborrecimentos
do
cotidiano.

Não ignoro, Em. Pares, que a jurisprudência do Colendo STJ tem se posicionado no sentido de que, em regra, o abalo moral em situações inerentes ao atraso na entrega de imóvel resta configurado na hipótese de demora,
em regra,
superior a 2 (dois) anos.

Ocorre que, a mesma Corte Superior
vem se posicionando no sentido de que o dever de indenizar poderá ser demonstrado caso evidencie “
circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial
”.

Na hipótese, como dito anteriormente, além do transcurso de tempo entre a assinatura do pacto e o distrato (cerca de 1 ano e meio), a recorrente sabia, desde o início das tratativas, que o imóvel seria construído sobre um terreno que não era de sua propriedade, o que agravou sobremaneira o risco de não
conseguir
cumprir o contrato, o que de fato veio a ocorrer, daí porque resta evidenciado o seu dever de indenizar o prejuízo de ordem moral sofrido pela recorrida.

Nesse sentido, convergem os tribunais pátrios:

[...]
II. Como regra, o mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar abalo percuciente no elemento anímico do individuo, o que obstaculiza, em regra, a indenização pelo prejuízo extrapatrimonial. Porém,
casos como o retratado nos autos o descumprimento do contrato engendra reflexos que transbordam do ordinário, adentrando na esfera íntima da pessoa, maculando seu estado de paz, sendo passível de indenização por danos morais, haja vista a frustração da aquisição de imóvel residencial em razão da atitude da construtora que vendeu apartamentos a serem edificados em terreno que não era de sua propriedade;
[...]
(TJSE; AC 201500808987; Ac. 12109/2015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; Julg. 27/07/2015; DJSE 31/07/2015).
(grifei)

[...]

Parte ré que não comprovou qualquer fato imprevisível e inevitável que pudesse justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária. Responsabilidade objetiva. Violação da legítima expectativa do adquirente. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados.

[...]
(TJRJ; APL 0005223-17.2019.8.19.0210; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DO 02/06/2023; Pág. 780).
(grifei)

No que se refere à
fixação do
quantum
indenizatório,
registro que
o c. Superior Tribunal de Justiça
vem
aplica
ndo
o critério bifásico,
segundo o qual
deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro nas peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Nestes termos
, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste
E
g. TJES, e considerando as especificidades
do caso em questão
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo
por bem em readequar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo,
reduzido-
o
para
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feitas estas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
,
e
, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
p
ara
reformar em parte a sentença e reconhecer a existência de
julgamento
ultra
petita
,
aplicando ao caso a teoria da causa madura,
de modo a
fixa
r

a
incidência de

correção monetária
e
juros da mora
apenas

sobre
o
valor
já
devolvido
à apelada,
a
lém
de readequar o valor da
indenização por danos morais
ao
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre
o
qual incidirá juros de mora desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Nos demais pontos, a sentença deve ser
mantida intacta,
inclusive no que se refere a
os honorários advocatícios
estabelecidos
em favor do
causídico da apelada

e fixados em primeiro grau
no patamar de 20% sobre o valor da causa,
eis que arbitrados no patamar máximo legal (art. 85 §§ 2º e 11, do CPC)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.